Tribunal: STF
Processo: HC 93627
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. Tráfico de entorpecentes. Provas obtidas no
   inquérito e confirmadas em juízo. Contraditório. Nulidade.
   Afastamento. Materialidade e autoria. Comprovação. Análise de
   provas. Impossibilidade. Inviolabilidade domiciliar. Matéria não
   submetida ao Tribunal a quo. Supressão de instância. Habeas
   corpus não conhecido neste ponto. Ordem denegada.
I. Condenação
   lastreada em provas obtidas na fase inquisitorial e
   posteriormente submetidas ao crivo do contraditório, justificando
   a condenação do réu e afastando a hipótese de nulidade do
   processo.
II. Embora vedado o revolvimento probatório na
   estreita via do habeas corpus, seria possível reconhecer, no bojo
   do writ, uma eventual ocorrência de nulidade. Não é, contudo, o
   caso dos autos, em que o julgamento está lastreado em acervo
   probatório fartamente indicado na decisão atacada.
III. A
   alegação de suposta violação domiciliar não foi submetida ao STJ.
   A análise da matéria nesta via importaria supressão de instância.
   Habeas corpus não conhecido neste particular.
IV. Writ
   parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado.